Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se olvida sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação existente entre a CEB e a Seguradora, dada a sub-rogação desta última nos direitos dos segurados efetivada após o pagamento de indenização pelos danos ocorridos. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Ainda nos casos em que reconhecida a incidência do CDC, como na hipótese, a inversão não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
3. Dada a complexidade da matéria em discussão, não se pode afirmar a verossimilhança das alegações da seguradora e, considerando a experiência da própria atividade fim da agravada, somada às condições financeiras de arcar com os custos de um eventual estudo técnico para subsidiar suas alegações, forçoso reconhecer que não há hipossuficiência a ensejar a inversão do ônus da prova.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.